Tribunal: CARF
Processo: 11516.720008/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Somente ensejam nulidade no processo administrativo fiscal a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE RURAL. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FASE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins de aplicação das normas de tributação específica, inclusive referente ao resultado da atividade rural. Para a improcedência do lançamento fiscal, exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já foram oferecidos à tributação.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CHEQUES DESCONTADOS. NATUREZA DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
As operações identificadas como cheques descontados, quando lastreadas por documentos e corroboradas por débitos posteriores de liquidação na mesma conta corrente, revelam natureza jurídica de mútuo financeiro e devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720008/2015-97
ACÓRDÃO
2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ALCIDIR DELAVY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Somente ensejam nulidade no processo administrativo fiscal a lavratura de
atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e
decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF
No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO BASE DE
CÁLCULO. ATIVIDADE RURAL. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FASE
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso
administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins
de aplicação das normas de tributação específica, inclusive referente ao
resultado da atividade rural. Para a improcedência do lançamento fiscal,
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
2
exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já
foram oferecidos à tributação.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CHEQUES
DESCONTADOS. NATUREZA DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
As operações identificadas como cheques descontados, quando lastreadas
por documentos e corroboradas por débitos posteriores de liquidação na
mesma conta corrente, revelam natureza jurídica de mútuo financeiro e
devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o valor de R$
1.054.882,27 da base de cálculo do lançamento de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem resume a decisão da DRJ/CTA (e-fls. 1131 e ss.):
Trata o processo de auto de infração (fls. 03/09), por meio do qual são exigidos
R$ 1.362.670,59 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, conforme
detalhamento do Relatório Fiscal e anexos (fls. 11/35), em relação ao ano-
calendário 2010, de: (a) omissão de resultado tributável da atividade rural; e (b)
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
3
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Às fls. 572/577, consta “Informação Fiscal”, que noticia a constatação de
documentos que, por erro, por não terem sido juntados ao processo
devidamente, não haviam sido apreciados durante a ação fiscal; que, porém,
segundo análise efetuada, não importam em alteração dos fatos apurados no
auto de infração. Na conclusão da peça, a autoridade fiscal pondera que “tendo
em vista que complementa o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contagem do
prazo para impugnação do referido Auto de Infração dar-se-á a partir do
recebimento desta”. Ao contribuinte foram enviadas cópias da “Informação
Fiscal”, recebidas, por via postal, em 13/01/2015 e 15/01/2015 (fls. 1.046/1.047).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 08/01/2015 (fls. 1.044/1.045), o
interessado, por intermédio de procurador (fl. 1.067), apresentou, em
12/02/2015, impugnação (fls. 1.050/1.066), acompanhada de documentos (fls.
1.067/1.122), a seguir sintetizada.
Alega falta de observância do disposto no parágrafo único do art. 5o da Lei no
8.023, de 1990, conforme tópico 3.1 do auto de infração, classificável como erro
de direito, com prejuízo à elaboração da defesa.
Questiona a consideração, no tópico 3.2 do auto de infração, de operações de
desconto de cheques e de transferência entre contas de mesma titularidade como
rendimentos omitidos; assim como rendimentos da atividade agropastoril como
rendimentos omitidos de fontes estranhas à atividade (faz referência às notas
fiscais da empresa JBS).
Conclui haver vício material insanável, que aventa ter resultado em obstáculo
para a defesa, consistente em erro na subsunção do fato à norma, em violação ao
critério quantitativo da regra matriz de incidência. A respeito, cita jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
Pondera que o prazo de impugnação foi estendido para o dia 16/02/2015, em
face da inserção no processo de “Informação Fiscal”, contendo dados
complementares ao relatório original. Relata que a informação, datada de
07/01/2015, foi recepcionada em 15/01/2015, tendo o desfecho do prazo em
16/02/2015, segunda-feira, podendo ser estendido até 18/02/2015, em caso de
não expediente naquela data. Destaca que a observação efetuada pela autoridade
fiscal na “Informação Fiscal” acerca da contagem do prazo de impugnação.
Sugere que os valores apontados como de omissão de rendimentos em face de
depósitos bancários, excetuando-se o ressarcimento de despesas, cheques
descontados e transferência entre contas da mesma titularidade, têm vinculação
intrínseca com a atividade rural desempenhada, em caráter de exclusividade no
ano de 2010, e que, assim, deveriam ser aditados ao resultado tributável da
atividade rural, submetendo-se ao arbitramento de 20%.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
4
Elabora demonstrativo em que aponta que 99,49% do rendimentos declarados
adviriam da atividade rural, acerca da qual tece comentários.
Argúi que a atividade de pecuarista está demonstrada na Tabela 3.1.1, cujos
depósitos tiveram origem em pagamentos de notas fiscais efetuados pela
empresa DISTRIBOI INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA
LTDA, pela aquisição de gado bovino, o que aventa estar confirmado pelo
relatório fiscal, no subitem “3.1 – Omissão de Resultado Tributável da Atividade
Rural”.
Aduz que os valores da Tabela 3.2.1, excetuando-se as transferências entre contas
de mesma titularidade e os valores relativos a créditos decorrentes de cheques
descontados, além de valores creditados e sinalizados como ressarcimento de
despesas, têm origem em rendimentos da atividade rural, devendo assim serem
considerados e não como rendimentos de fonte desconhecida ou indeterminada.
Aponta dois créditos que decorreriam de pagamentos efetuados pelo fornecedor
JBS S/A, consoante Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE (R$
283.262,32 e R$ 274.123,08, de 22/12/2009 e 23/12/2009, respectivamente).
Sustenta que, em conformidade com o art. 153 da Constituição Federal e art. 43
do Código Tributário Nacional – CTN, o acréscimo patrimonial é pressuposto
necessário para a incidência do imposto de renda. Pondera que, no caso de
atividade rural, a legislação estabelece que o seu resultado correspondente à
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas,
permitindo ao contribuinte apurá-lo mediante aplicação do percentual de 20%
sobre a receita bruta.
Defende que não há acréscimo patrimonial quando grande parte do valor objeto
da autuação, correspondente a transferências entre contas de mesma titularidade
e cheques descontados, não proporcionou aumento de riqueza, afastando-se do
conceito de renda. Esclarece que as transferências ocorreram entre suas contas
do Banco do Brasil (nos xxx-7 e xxx-0), ao passo que nas operações de desconto de
cheques os valores líquidos foram creditados em sua conta bancária, em prazos
que variavam de 25 a 70 dias.
Referindo-se ao “Anexo – Tabela 3.2.1”, questiona o tratamento conferido a
valores de “transferências online” e de “cheques descontados”, aduzindo que o
primeiro grupo é relativo a transferências entre contas de mesma titularidade e o
segundo é atinente a descontos feitos por meio de operação bancária para
obtenção de recursos que não proporcionam incremento patrimonial, tendo
como contrapartida uma obrigação a ser satisfeita posteriormente, tal qual uma
operação de empréstimo ou de desconto de duplicatas em uma empresa
(descreve que, na operação, emite um cheque que é entregue na instituição
financeira como garantia de um crédito a ser lançado em conta corrente). Indica o
valor de R$ 1.382.972,44 (discriminado à fl. 1.059), sobre o qual teria sido
aplicada a alíquota de 27,5%, ponderando que os descontos de cheques emitidos
pelo titular da conta ou mesmo cheques de terceiros deve ser excluída da relação
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
5
elaborada pelo fisco, aduzindo que o próprio extrato bancário da conta do Banco
do Brasil S/A, referente ao ano de 2010, constitui documento comprobatório da
situação descrita.
Sustenta que, do montante de R$ 3.028.409,70, R$ 899.000,00 refere-se a
“transferência online” entre contas de mesma titularidade, enquanto que R$
1.382.972,44 corresponde a “cheques descontados” e creditados em sua conta
corrente, resultando em R$ 746.473,26 de depósitos de origem não comprovada,
saldo esse que defende ter relação intrínseca com a atividade rural.
Faz demonstrativo, à fl. 1.060, em que reconhece haver omissão da atividade
rural de R$ 1.594.766,07 e em que pugna pela exclusão de R$ 899.000,00 e de R$
1.382.972,44 da omissão apontada como de outras atividades (R$ 3.028.409,70),
concluindo que a omissão de rendimentos total seria de R$ 2.341.203,33, a qual,
por se referir à atividade rural, representaria uma receita tributável de R$
468.240,67, considerando o percentual de 20%.
Acerca da compatibilização do disposto no art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, e no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aos contribuintes que exercem a atividade rural
com exclusividade, colaciona jurisprudência administrativa.
Sustenta que exerce a atividade de pecuarista há muitos anos e que toda a
movimentação bancária nela teria suporte, o que estaria atestado pelos valores
levantados pelo fisco na Tabela 3.2.1; pondera que, excetuando-se os depósitos
relativos a ressarcimento de despesas, não existe ingresso tido como não
comprovado que seja proveniente de outro tipo de atividade, destacando o
registro, na declaração de rendimentos, de vendas de 14.437 cabeças de gado
bovino, no período em que foram adquiridas 4.395 cabeças de gado.
Quanto às transferências entre contas, esclarece que é titular da conta xxx-7
(agência xxx-7) e da conta xxxx-0 (agência xxx9) e que no ano-calendário de 2010
houve movimentação de uma para outra no montante de R$ 899.000,00,
discriminado à fl. 1.062, argüindo que há confirmação do Banco do Brasil, por
meio de declaração anexa.
Repisa na questão relacionada ao tratamento a ser dado aos rendimentos
omitidos da atividade rural, com arbitramento de 20%, transcrevendo
jurisprudência correlata.
Alega que a falta de análise por parte do fisco sobre o levantamento que originou
o “Anexo – Tabela 3.2.1”, principalmente em relação às operações efetuadas com
a empresa JBS S/A, cujos valores das notas fiscais foram depositados na conta
bancária xxx-7(agência xxxx-7), evidencia que o trabalho fiscal não teve critério
para distinguir a omissão proveniente da atividade rural, que defende exercer
com exclusividade, daquela originária de outra atividade.
Pelo exposto, pugna pela nulidade do auto de infração ou pelo cancelamento
parcial.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
6
À fl. 1.124, a repartição preparadora encaminhou o processo para apreciação de
“Impugnação Intempestiva com Preliminar de Tempestividade”.
Houve questionamento acerca da autenticidade da assinatura do signatário da
impugnação (fl. 1.125), tendo sido expedidas intimações (fls. 1.126/1.128), em
relação às quais não houve manifestação do contribuinte (fl. 1.129).

A 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 1131 e ss.) entendeu que a Impugnação era
intempestiva, não conhecendo-a e mantendo o crédito tributário, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1149 e ss.),
defendendo a tempestividade da Impugnação. Esta d. Turma deu provimento ao Recurso
Voluntário (e-fls. 1180-1193) para anular o acórdão de impugnação, reconhecendo a
tempestividade da impugnação e determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para
apreciação das alegações apresentadas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROIBIÇÃO
DE
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
POR
PARTE
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
Considerando que a Informação Fiscal previu novo prazo para a impugnação do
Auto de Infração e, à luz do princípio da boa-fé objetiva e proibição do
comportamento contraditório, é nula a decisão da DRJ que deixa de reconhecer
esse prazo.
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, o processo deve ser devolvido à primeira instância de julgamento
para que esta proceda à análise do mérito.

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
7
Em novo julgamento de primeira instância, a 6a Turma da DRJ09 julgou a
impugnação procedente em parte (e-fls. 1211-1220), com decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Somente ensejam nulidade no processo administrativo fiscal a lavratura de atos e
termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO. PRESUNÇÃO.
Por presunção legal, configura-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, deixa de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ reconheceu a comprovação de créditos no valor de R$ 899.000,00,
provenientes de transferências de outra conta corrente de titularidade do Recorrente, revisando o
valor do imposto devido para R$ 1.115.445,58, além da multa de ofício no importe de 75%.
O Recorrente interpôs novo Recurso Voluntário (e-fls. 1240-1255). Após discorrer
sobre a tempestividade e resumir a autuação fiscal, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Nulidades – Da nulidade do auto de infração: o auto de infração padece de
nulidade absoluta, por violar frontalmente os princípios da legalidade e da
tipicidade tributária, uma vez que foi lavrado com base exclusiva em
movimentações bancárias, sem que houvesse qualquer comprovação
objetiva de acréscimo patrimonial da parte recorrente, tampouco
demonstração da materialidade do fato gerador do IRPF. Extratos e
comprovantes bancários não têm força probatória suficiente, especialmente
quando o Recorrente apresenta justificativas plausíveis e coerentes. Foi
ignorada a origem rural dos valores, tendo se baseado apenas em
presunção. Menciona precedente do TRF3 e o art. 9o, inciso VII do Decreto-
Lei no 2.471/88. O auto de infração não descreve nenhuma operação
específica que configure efetivo acréscimo patrimonial, limitando-se a
imputar genericamente omissão de receitas.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
8
ii)
Da nulidade da decisão de 1a instância – vício material insanável: houve
equívoco da autoridade lançadora em relação ao tópico 3.1 – Omissão de
resultado tributável da atividade rural, apresentando o auto de infração
vício material insanável, vez que no momento do lançamento não foi
observada a base de cálculo prevista no art. 5o da Lei no 8.023/90. Não foi
observado dispositivo que limita o resultado da atividade rural a 20% da
receita bruta do ano-calendário. A inobservância acarreta violação dos
princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica. Colaciona
precedente do CARF e defende que a apuração do resultado tributável é de
responsabilidade do contribuinte e não pode ser alterada pela fiscalização,
exceto nos casos previstos em lei, como na ausência de escrituração do Livro
Caixa;
iii)
Das razões para reforma – da indevida presunção de omissão de
rendimentos e do reconhecimento das receitas da atividade rural: o
Recorrente destaca os pagamentos realizados pelo fornecedor JBS S/A,
conforme as DANFES no 004.333, de 22/12/2009 e no 004.359 de
23/12/2009,
nos
valores
de
R$
283.262,32
e
R$
274.123,08,
respectivamente. A DRJ não considerou as notas fiscais para demonstrarem
a origem dos créditos, já que foram emitidas em 2009 e os depósitos são de
2010, entendendo que não corresponderiam aos valores dos depósitos.
Defende o Recorrente que houve uma atecnia, pois em planilha elaborada
pelo auditor fiscal, em janeiro de 2010, nos dias 06 e 07 constam depósitos
exatamente nos mesmos valores. Desconsiderar apenas em razão da data de
emissão evidencia a fragilidade da fundamentação. A data de emissão nem
sempre coincide com a data do efetivo pagamento, sendo comum haver
intervalos de até 15 dias para liquidação. O argumento relativo à divergência
de valores também não prospera, visto que são idênticos aos da planilha
elaborada pelo auditor. Estes valores deveriam ter sido considerados na
sistemática de tributação da atividade rural. A autoridade fiscal teria se
limitado à análise dos registros da DISTRIBOI, desconsiderando provas
diretas trazidas aos autos. A autoridade julgadora se limitou a uma análise
meramente formal, contrariando o princípio da verdade material e
incorrendo em cerceamento material de defesa. A presunção absoluta
realizada não encontra amparo no art. 42 da Lei no 9.430/96.
iv)
Do enquadramento jurídico e da jurisprudência aplicável: Menciona
jurisprudência do CARF de presunção relativa do referido art. 42. Também
defende que o CARF tem reconhecido que a mera existência de créditos
bancários não autoriza o lançamento tributário quando há elementos
probatórios aptos a demonstrar sua vinculação com a atividade rural
declarada, aplicando-se, neste caso, a tributação específica.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
9
v)
Dos cheques descontados como operação de crédito (financiamento):
inexistência de acréscimo patrimonial e impossibilidade de tributação
como renda: A DRJ entendeu que as operações de descontos de cheques
não demonstrariam a origem dos valores, apenas a forma como se deu o
crédito, desconsiderando a natureza jurídica destas operações. Não era um
desconto de cheques de terceiros, mas de cheques próprios. O Recorrente
emitia o título e o entregava à instituição bancária como garantia da
operação de antecipação de crédito. É uma operação com inconfundível
natureza jurídica de mútuo. O valor creditado decorre de um passivo
(obrigação de pagar o cheque futuro) e não de um provento ou acréscimo
patrimonial, razão pela qual não representa acréscimo patrimonial e,
portanto, não incide de Imposto de Renda. Inexiste aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, o Recorrente apenas
contraiu uma dívida bancária para obtenção de liquidez. O Recorrente usava
essa ferramenta para gerenciar seu fluxo de caixa, tendo ingressado em sua
conta corrente o valor de R$ 1.382.972,44 no ano de 2010. O Recorrente
liquidava os cheques emitidos em prazos curtos, tipicamente entre 30 e 45
dias.
vi)
Da conclusão e dos pedidos: requer o reconhecimento da nulidade do auto
de infração; afastamento da tributação sobre os depósitos bancários
oriundos de receitas da atividade rural; exclusão da tributação das
importâncias relativas a cheques próprios descontados; readequação da
parcela residual dos rendimentos omitidos de outras atividades para
rendimentos omitidos da atividade rural; aplicação, após a devida
readequação, do percentual de arbitramento de 20% sobre os rendimentos
omitidos da atividade rural.

Em seguida, os autos foram novamente remetidos a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
10

2. Preliminares de nulidade
O Recorrente alega, primeiramente, nulidade do auto de infração por violação aos
princípios da legalidade e da tipicidade tributária, por ter sido o auto de infração lavrado com base
exclusiva em movimentações bancárias, sem comprovação de acréscimo patrimonial. Ainda,
entende que foi ignorada a origem rural dos valores. O Recorrente também alega preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ, por não ter sido observado o dispositivo que limita o resultado da
atividade rural a 20% da receita bruta do ano-calendário, consequentemente, ter sido mantida
base de cálculo equivocada.
Neste ponto, não há razão ao Recorrente.
O lançamento foi baseado no art. 42 da Lei no 9.430/96, que prevê a presunção de
omissão de renda com base em depósitos bancários que o contribuinte, intimado, não comprovar
a origem:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Verifica-se que não há qualquer violação à legalidade, visto que foi apenas aplicada
a lei ao caso. Ainda, destaca-se a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
11
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Quanto à nulidade por inobservância da base de cálculo, a insurgência não merece
acolhimento. É incabível a redução da base tributável ao percentual de 20% sob o exclusivo
argumento de exercício de atividade rural, em observância à recente Súmula CARF no 222:
SÚMULA CARF No 222
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.

Percebe-se, portanto, que não houve nenhuma irregularidade capaz de macular o
auto de infração ou a decisão recorrida.

3. Depósitos bancários de origem não comprovada – notas fiscais JBS
O Recorrente insurge-se contra a decisão da DRJ, que não considerou como
comprovados dois depósitos ocorridos em 06 e 07/01/2010, de R$ 283.262,32 e R$ 274.123,08,
respectivamente, que seriam referentes a pagamentos realizados pelo fornecedor JBS S/A,
conforme as DANFES no 004.333, de 22/12/2009 e no 004.359 de 23/12/2009. Entende que a DRJ
desconsiderou provas diretas trazidas aos autos, ao afirmar que os depósitos não coincidiriam em
valor e data, contrariando o princípio da verdade material e incorrendo em cerceamento de
defesa.
No acórdão recorrido, a DRJ dispôs que:
7.10. Além disso, o interessado também refere que numa verificação preliminar
observou que “existem dois créditos que se referem a pagamentos efetuados pelo
fornecedor JBS SA, conforme comprovam os Documentos Auxiliares de Nota Fiscal
Eletrônica [...] de no 004.333, de 22/12/2009 e no 004.359, de 23/12/2009, nos
valores de R$ 283.262,32 e R$ 274.123,08, respectivamente”.
7.11. Essas duas notas fiscais apresentadas com a impugnação, todavia, não
servem para demonstração da origem dos créditos encontrados nas contas
correntes bancárias do interessado porque não guardam qualquer relação com
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
12
aqueles créditos, nem de data, pois foram emitidas em 2009, quando os créditos
encontrados pela autoridade lançadora são de 2010, e têm valores que não
correspondem aos valores daqueles créditos.

Apesar de a DRJ ter se equivocado ao afirmar que os valores das Notas Fiscais não
correspondem aos valores dos créditos da conta bancária do Recorrente, decidiu corretamente
pela improcedência do pedido.
Importante analisar a justificativa do Recorrente para estes depósitos desde o início
da fiscalização. Ao ser intimado a justificar os depósitos identificados em sua conta corrente, o
Recorrente apresenta planilha denominada “Nota Explicativa dos Valores levantados no Termo de
Intimação 099/2014 referente créditos em contas bancárias a saber:”, de e-fls. 313 e ss.. Neste
documento, afirma que os depósitos são “Recebimento de Fornecedor”, com a seguinte nota
explicativa:
O Frigorifico Distriboi é uma indústria de abate de bovinos que é de propriedade
do mesmo titular das contas em analise, e tem exclusividade para abater a sua
produção da atividade rural. Essa parceria permite prazo estendido por parte do
produtor rural, para o recebimento das vendas de boi, e consequentemente o
Frigorifico disponibiliza de seus limites de créditos junto as agencias bancarias
para quando surgir as oportunidades de reposição de Bezerros, Garrotes e Bois
Magros, bem como o custeio desses, o Frigorifico credita em sua conta corrente
em forma de adiantamentos para compra dos mesmos, as quais se efetivaram nos
anos subsequentes.

Como essa justificativa foi considerada insuficiente, foi lavrado o auto de infração.
No entanto, em sede de Impugnação, o Recorrente inova a justificativa, afirmando que, na
verdade, tratava-se de pagamentos efetuados pelo fornecedor JBS S/A, juntando aos autos notas
fiscais de 22/12/2009 e 23/12/2009, de compra de bois inteiros e bois castrados (e-fls. 1069 e
1070), nos mesmos valores dos depósitos dos dias 06 e 07/01/2010.
Apesar de os valores serem os mesmos, as datas são diversas, sem que fosse
apresentada justificativa para este lapso temporal entre os pagamentos. Ademais, ainda que as
notas pudessem ser consideradas para comprovar a origem dos depósitos, o Recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar que estes valores já haviam sido tributados. Para que a
presunção de omissão do art. 42 seja elidida, é essencial que se comprove que os valores
justificados apenas durante o processo administrativo foram previamente oferecidos à tributação.
Neste mesmo sentido, destaca-se o recente acórdão de no 2102-003.644, de
relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, em sessão de 15/03/2025, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
13
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. É válida a requisição de dados e extratos de movimentação
financeira diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal
em curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade
administrativa competente.
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL.
O exercício de atividade rural, por si só, é insuficiente para comprovar a origem
dos depósitos bancários vinculada à atividade econômica e limitar a base de
cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão verificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo
ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em
que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser
feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor,
com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de
omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. FASE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza
dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso
administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins de
aplicação das normas de tributação específica, inclusive referente ao resultado
da atividade rural. Para a improcedência do lançamento fiscal, exige-se a
demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já foram oferecidos
à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no
108)

O Relator ainda destacou:
Seria imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência
entre valores e datas, que cada depósito se relaciona com a atividade rural. Isso,
na fase do procedimento fiscal, previamente ao lançamento de ofício, quando a
fiscalização deve observar o prescrito no art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
14
Ultrapassada a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza
dos depósitos bancários, torna-se inviável efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, para
fins de aplicação das normas de tributação específica.
O contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal; caso contrário, poderia
livremente optar por comprovar a origem apenas em sede de contencioso
administrativo, o que tornaria ineficaz a presunção.
Uma vez lavrado o auto de infração, não é possível transmudar a incidência
originária, com base na tabela progressiva, em nova incidência, mediante
tributação específica, inclusive como resultado da atividade rural.

Ainda, destaca-se o acórdão no 2401-012.078, citado pelo próprio Recorrente em
seu Recurso Voluntário, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite, em sessão de
06/11/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF
no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
15
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem
pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título
de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram
pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do
lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ademais, verificando o Livro Caixa do Recorrente, ano-calendário de 2010, de e-fls.
59 e ss., não há escrituração dessa receita. Tampouco foi apresentado o Livro Caixa ano-calendário
2009, que pudesse comprovar que havia sido lançada anteriormente.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
16
Sendo assim, dado que não há provas nos autos de que os valores destes depósitos
foram oferecidos à tributação pelo Recorrente como rendimento por atividade rural, entendo que
está correto o posicionamento da DRJ de mantê-los na base de cálculo do lançamento.

4. Depósitos bancários – cheques descontados
Em relação aos valores identificados nos extratos bancários como “Cheques
Descontados”, o Recorrente afirma que a operação tinha natureza inconfundível de mútuo, sendo
que emitia os cheques e entregava-os à instituição bancária como garantia da operação de
antecipação de crédito. Assim, o valor creditado decorreria de um passivo e não de um provento
ou acréscimo patrimonial. Ainda, com a Impugnação, juntou aos autos os Borderôs de
Financiamento.
Também neste ponto, há um descompasso das informações trazidas pelo
Recorrente ao longo do processo. Na “Nota Explicativa dos Valores levantados no Termo de
Intimação 099/2014 referente créditos em contas bancárias a saber:”, de e-fls. 313 e ss.,
primeiramente o Recorrente justifica:
Crédito Referente Cheque descontado, sendo cheque do mesmo Titular ou de
Terceiros. O Banco utiliza o Cheque como Caução/Garantia para Desconto de CPR
( Cédula de Produto Rural) Esse procedimento é comum na área rural e funciona
como antecipação de uma venda futura de produtos agrícolas, quando o Produtor
poderá receber um valor melhor por seu produto. - Benefícios (Para possível
melhora do preço na entressafra)

Na Impugnação, sobre a mesma operação, afirma:
A operação de desconto de cheques emitidos pelo titular da conta ou até
mesmo de cheques emitidos por terceiros deve ser excluída da relação elaborada
pelo Fisco porque não se sujeita à incidência do imposto de renda como
rendimento omitido, uma vez que não se traduziu, conforme já foi afirmado, num
plus patrimonial para o Impugnante.

No entanto, no Recurso Voluntário, afirma:
No caso concreto, a Tabela 3.2.1 e os extratos bancários (xxx, Banco do Brasil) são
inequívocos ao demonstrar que, no ano-calendário de 2010, ingressaram na conta
do recorrente valores totalizando R$ 1.382.972,44. Tais créditos foram registrados
com o histórico de “Cheque Descontado”, sendo todos emitidos pelo próprio
contribuinte. Esta era a ferramenta utilizada pelo Recorrente para gerenciar seu
fluxo de caixa, obtendo liquidez imediata para suas operações e liquidando os
cheques emitidos junto à instituição financeira em prazos curtos, tipicamente
entre 30 e 45 dias. Tal dinâmica operacional confirma, de forma irrefutável, sua
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
17
natureza de operação de crédito pessoal (mútuo), onde o cheque servia de
garantia para o financiamento de curto prazo, e não de recebimento de
rendimentos omitidos sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda."

Primeiramente, o Recorrente afirmou que as operações englobavam cheques de
terceiros também, mas depois disse que todos os cheques emitidos e descontados eram de sua
própria titularidade.
A DRJ, por sua vez, entendeu que os cheques eram apenas uma forma como os
créditos ocorreram, sem demonstrar a origem destes:
7.14. O interessado também alega que parte dos créditos apontados pela
autoridade fiscal seriam relativos a cheques descontados, inclusive, apresentando
alguns documentos de operações bancárias de desconto de cheques.
7.15. Destaque-se que, à época dos fatos, a operação de desconto de cheques era
um serviço financeiro oferecido por bancos e outras instituições que permitia a
antecipação do valor de cheques pré-datados.
7.16. Portanto, o fato de o interessado ter feito operações de desconto de
cheques, recebendo os respectivos créditos em suas contas correntes demonstra
apenas a forma como esses créditos se deram, que foi o recebimento antecipado
de cheques que ele detinha, de modo que o crédito dos valores que ele detinha e
que se daria em suas contas correntes por meio de depósito bancário, apenas foi
antecipado, por meio de desconto de cheque.
7.17. Desta maneira, as operações de desconto de cheques apenas significam a
forma como os créditos ocorreram nas contas correntes do interessado, mas não
comprovam a origem dos valores creditados nessas operações.

Ocorre que, verificando os Borderôs juntados aos autos nas e-fls. 1.071-1.077, é
possível compreender que realmente houve as operações de desconto de cheques. No entanto,
analisando apenas estes documentos, não é possível afirmar que se trataria apenas de valores do
próprio Recorrente, visto que os Borderôs trazem apenas o número de cheques descontados,
valores, IOF, juros, data de liberação do valor.
No entanto, ao se identificar os números destas operações (no Borderô, descrito
como Nr. Liberação) e compará-los com as movimentações dos extratos (e-fls. 156 e ss.), verifica-
se que realmente houve o crédito de valores identificados como “cheques descontados” na conta
corrente e, alguns dias depois, débito de valores próximos, assinalados com o mesmo número de
liberação.
Por exemplo, na e-fl. 1072, consta um Borderô da operação do dia 14/01/2010, com
no de Liberação 40. Ao consultar o extrato bancário na e-fl. 157, há um crédito de “cheque
descontado” com no de documento 000040, na mesma data e um débito, no dia 02/02/2010, com
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
18
a mesma identificação. A diferença entre o débito e o crédito era fidedigna aos valores previstos
de IOF e juros previstos nos respectivos Borderôs.
Houve apenas cinco exceções, em que não foram encontrados débitos compatíveis
com os créditos realizados em conta (operações no 45, 53, 57, 58 e 59), de acordo com tabela
abaixo, destacados em negrito:

Tabela 1 – Valores das operações de cheques descontados
E-fls.
No do
doc.
Data do
crédito
Valor crédito
Data do
débito
Valor
débito
Diferença (crédito –
débito em conta)
IOF + Juros do
Borderô
1072 000040
14/01/201
0
R$ 49.231,48 02/02/20210
R$
49.857,90
-R$ 626,42
R$ 626,42
1072 000041
15/01/201
0
R$ 49.259,10 02/02/20210
R$
49.859,41
-R$ 600,31
R$ 600,31
1072 000042
27/01/201
0
R$ 97.296,36 09/02/20210
R$
98.394,16
-R$ 1.097,80
R$ 1.097,80
1073 000043
27/01/201
0
R$ 96.323,38 09/02/20210
R$
97.410,22
-R$ 1.086,84
R$ 1.086,84
1074 000045
19/03/201
0
R$
290.484,50 30/04/20210
R$
196.168,30
R$ 94.316,20
R$ 5.683,80
1074 000046
19/03/201
0
R$ 47.857,57 30/04/20210
R$
48.993,36
-R$ 1.135,79
R$ 1.135,79
1074 000047
23/03/201
0
R$ 47.929,28 11/05/20210
R$
49.204,48
-R$ 1.275,20
R$ 1.275,20
1075 000052
30/06/201
0
R$
191.047,80 27/08/20210
R$
197.630,12
-R$ 6.582,32
R$ 6.582,32
1075 000053
15/07/201
0
R$ 95.916,48 -
R$ 0,00
R$ 95.916,48
R$ 3.083,52
1075 000055
26/07/201
0
R$ 95.478,18 22/09/20210
R$
98.723,00
-R$ 3.244,82
R$ 3.244,82
1076 000057
30/08/201
0
R$ 43.537,95 -
R$ 0,00
R$ 43.537,95
R$ 1.462,05
1077 000056
30/08/201
0
R$ 95.783,48
03/09/20210
R$
96.558,32
-R$ 774,84

R$ 774,84
1077 000058
08/09/201
0
R$ 48.124,56 -
R$ 0,00
R$ 48.124,56
R$ 1.375,44
1077 000059
10/09/201
0
R$ 48.194,98 -
R$ 0,00
R$ 48.194,98
R$ 1.305,02
1077 000060
13/09/201
0
R$ 88.507,34 10/11/20210
R$
91.726,20
-R$ 3.218,86
R$ 3.218,86
Total do crédito
R$
1.384.972,44

Na operação no 45, identificou-se um débito parcial, de R$ 196.168,30, sendo que o
Recorrente havia recebido em conta o valor de R$ 290.484,50. Sendo assim, não ficou
comprovada a origem dos demais R$ 94.316,20, que podem ter tido origem em cheques de
terceiros, visto que a operação envolvia 6 cheques (informação constante no Borderô de e-fls.
1074). Já para as operações no 53, 57, 58 e 59, não foi encontrado nenhum débito.
A Tabela 2 sintetiza os valores considerados como não quitados por meio de débito
na conta corrente do Recorrente:

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
19
Tabela 2 – Operações não quitadas com débito em conta
Operações não
quitadas com débitos
em conta do
Recorrente
Valor não quitado
(Diferença crédito –
débito)
45
R$ 94.316,20
53
R$ 95.916,48
57
R$ 43.537,95
58
R$ 48.124,56
59
R$ 48.194,98
Total não quitado
R$ 330.090,17

A Tabela 3 sintetiza os valores que foram considerados comprovados, ou seja, os
créditos recebidos em conta que, posteriormente, foram pagos por meio de débito na mesma
conta do Recorrente:

Tabela 3 – Valores créditos em conta x não quitados com débitos em conta
Valor total coluna crédito
(A)
R$ 1.384.972,44
Valor não quitado em
conta/ não comprovado
(B)
R$ 330.090,17
Valor comprovado (A-B)
R$ 1.054.882,27

Como o próprio Recorrente afirmou ao longo do processo administrativo que se
utilizava de cheques de terceiros, compatível com esta explicação a diferença dos valores das
cinco operações acima destacadas, em que os valores creditados foram maiores do que aqueles
posteriormente debitados. Para estes valores, que somam R$ 330.090,17, entendo que deve ser
mantida a conclusão da DRJ, que não foi comprovada a origem. Sendo estes valores quitados junto
ao banco por meio de cheques de terceiros, não há como definir a forma como foram obtidos pelo
Recorrente e a natureza da transação que os originou (se já tributada ou isenta).
No entanto, para as demais operações de desconto de cheques, visto que de fato
possuíam natureza de mútuo e foram efetivamente pagos pelo Recorrente ao banco, através dos
débitos lançados posteriormente, devem ser considerados comprovados. Não houve, portanto,
disponibilidade econômica de renda. Dessa forma, deve ser excluído o valor de R$ 1.054.882,27 da
base de cálculo do lançamento de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada.

5. Conclusão
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
20
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir o valor de R$ 1.054.882,27 da base de cálculo do
lançamento de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1280
DF CARF MF
Original